Tribunal: TCU
Processo: 016.763/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6623/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.763/2023-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Cristine Fabbris (XXX.728.430-XX); Luize Izaura Neumann (XXX.407.949-XX); Maria de Lourdes Sousa Menezes de Oliveira (XXX.692.509-XX); Miriam da Silva (XXX.808.719-XX); Silvia Regina Woritovicz (XXX.003.689-XX); Simone de Oliveira Almeida (XXX.875.372-XX); Solange Gomes de Oliveira (XXX.853.502-XX); Sonia Flores de Oliveira (XXX.472.162-XX); Soraya do Rosil Machado Bedetti (XXX.676.401-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.